Tribunal: TJDFT
Processo: 0727026-25.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0727026-25.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MATHEUS FELIPE MOREIRA DE SOUZA PEREIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que a DEFENSORIA PÚBLICA interpôs, no dia 5/6/2023, recurso especial no ID no 47512437, na defesa dos interesses de MATHEUS FELIPE MOREIRA DE SOUZA, e outro recurso especial no ID no 47512438, tendo como assistido MATEUS YAN PEREIRA DA SILVA. Outrossim, constata-se que o juízo de admissibilidade realizado no ID no 48423024 incorreu em erro material, pois analisou os fundamentos referentes à outra parte, razão pela qual revogo a referida decisão, tornando prejudicados os demais atos processuais subsequentes. Retifique-se a autuação do feito, para constar a interposição dos recursos acima mencionados. Em seguida, remetam-se os autos à Secretaria da Primeira Turma Criminal, para eventual retificação da certidão de ID no 47535296, diante do recurso especial interposto no ID no 47512437 por MATHEUS FELIPE MOREIRA DE SOUZA. Após, considerando que o MINISTÉRIO PÚBLICO já apresentou contrarrazões aos recursos (IDs 48389799 e 48389808), retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007